Tribunal: TJDFT
Processo: 0751532-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO. PREPARO NÃO COMPROVADO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FILHO MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE AMBOS OS PAIS. MANUTENÇÃO.

1. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de o recurso ser julgado deserto.

2. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.

3. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

4. Presente a pretensão resistida a ser suprida por intervenção judicial, resta configurado o interesse processual.

5. Não há nulidade de sentença por negativa de produção de prova quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

6. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).

7. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas, e não apenas por aquele que possui melhores condições financeiras.

8. Não é possível majorar o valor da prestação de alimentos fixados em sentença quando o alimentando não comprova o aumento de suas necessidades ou o incremento da capacidade financeira do alimentante para custear o que foi pleiteado.

9. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido.